Tribunal: TJMT
Processo: 1017423-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017423-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE RADIO EDUCADORA LTDA - ME - CNPJ: 15.341.696/0001-97 (AGRAVADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C TUTELA INIBITÓRIA – EXECUÇÃO SEM A AUSÊNCIA DO ECAD – INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS

– POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PREVISTA NO ART. 105 DA LEI N. 9.610/98 – AGRAVO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

Conforme tem decidido esta é Câmara, “
é possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no REsp 1484566/SP)
.” (Agravo no 1013373-40.2019.8.11.0000, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

R E L A T Ó R I O

Agravo no 1017423-12.2019.8.11.0000

Agravante
: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

Agravado
: Sociedade Matogrossense Radio Educadora Ltda. - ME

Processo referência:

no 1046412-02.2019.8.11.0041

3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD.

Ação:

de Cumprimento de Preceito Legal c/Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos que move em desfavor da
Sociedade Matogrossense Radio Educadora Ltda. - ME
, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Decisão:
indeferiu a antecipação da tutela de urgência por ausência de requisitos legais.

Informa que a ação tem por objeto a obtenção de ordem judicial de abstenção da prática de ato ilícito, vale dizer, execução pública musical desautorizada, sob pena de sanção e, ainda, a concessão de indenização pela violação de direitos autorais.

Diz ser desnecessária a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, porquanto, no caso, aplica-se a regra do art. 105, da Lei de Direitos Autorais no 9610/98, que impõe o deferimento da tutela inibitória para impedir a prática do ilícito por violação de direitos autorais.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de se determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical perpetrada pela agravada, até que seja providenciada a competente autorização do ECAD, sob pena de multa diária no caso de descumprimento e, no mérito,

o provimento do Agravo.

Sem contraminuta (Certidão – Id. 31634485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020